Tribunal: TJMT
Processo: 0003702-54.2017.8.11.0008
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003702-54.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AUGUSTO ALMICCI - CPF: 312.621.478-91 (APELANTE), JOSELINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 108.344.941-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA - CPF: 286.421.498-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUSTIÇA GRATUITA - COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA - NÃO ASSOCIADO – EFEITO ‘ERGA OMNES’ – LEGITIMIDADE ATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO - § 1º. ART. 103, DO CPC – DETERMINAÇÃO PARA QUE, AFASTADA A ILEGITIMIDADE O FEITO RETORNE AO JUÍZO PARA REGULAR ANDAMENTO. Recurso conhecido e provido.

(1) – Comprovados os requisitos legais, a questão pertinente à justiça gratuita, esquecida de apreciação em primeiro grau, na extensão do § 1º, do artigo 1.013, do CPC, pode ser apreciada em grau recursal. Não se apega à forma e sim a substância para a análise da questão, podendo ser requerida dentro dos autos, na inicial ou incidentalmente e, desde que comprovados os requisitos legais, exigindo o CPC tão somente insuficiência de recursos e consolidando presunção de sinceridade (art. 98 e seu § 3º), comprovados tais requisitos, de rigor impõe a gratuidade da prestação jurisdicional. Se, mais tarde, restar comprovada a intenção de lesar o erário, deve ser aplicada a multa de até um décuplo do valor, consoante o estabelecido no parágrafo único, art. 100 do CPC) ao ‘improbus litigator’.

(2) – A sentença que exclui o autor da demanda que pretende o recebimento de expurgos inflacionários, caderneta de poupança, por não estar associado ao IDEC não se trata de sentença de mérito, equívoco consertado em grau recursal, tratando-se de aspecto que diz respeito as condições, interesse de agir e legitimidade.

(3) – A rigor do parágrafo único, do artigo 1º, do estatuto –‘ A missão do IDEC é a defesa dos consumidores, na sua acepção mais ampla, representando-os nas relações jurídicas de qualquer espécie, inclusive com as instituições financeiras e com o Poder Público. Portanto, não se falando em defesa de seus associados, a rigor dos incisos II e III, do artigo 82, do CPC, a ACP ajuizada produz efeitos ‘erga omnes’, podendo executá-la os associados ou não associados. Precedentes do STJ.

(4) – Não sendo possível a aplicação do § 1º, do artigo 1.013 do CPC, acolhida o interesse e legitimidade do apelante, de rigor se apresenta anular a sentença e determinar o seu retorno ao juízo de primeiro grau para o regular andamento e decisão em relação aos demais pontos controvertidos existentes.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Sucinto relatório – Cumprimento de sentença ajuizada por AUGUSTO ALMICI em face do BANCO DO BRASIL S/A, todos identificados nos autos. Segundo o afirmado na inicial, na qualidade de titular das cadernetas de poupança de n. 120; 002.223-5. 110.002.223-3 junto à instituição financeira apelante, por força da ação civil publica, anotam estar legitimado para receber a diferença da correção monetária, pelo IPC, em 42/72%, acrescido de juros e correção monetária. Apresentou cálculo aritmético, demonstrando ter um crédito a receber, no montante de R$ 42.409,47 (quarenta e dois mil; quatrocentos e nove mil e quarenta e sete centavos). O magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, em relação à ação civil pública ajuizada pelo IDEC – Instituto de Defesa do Consumidor que teve andamento e consolidado em coisa julgada em processo que teve andamento regular perante a 12ª. Vara Cível da Comarca de Brasília – Distrito Federal, ao prolatar a sentença, registrou improcedência no tocante a pretensão trazida na exordial, em face de o postulante não estava representada no processo de conhecimento que deu origem a este cumprimento de sentença. Condenou o autor nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído demanda que não restou impugnado.

Sustenta o apelante, em primeiro aspecto, o deferimento da gratuidade da justiça. No mérito, fazendo longa explanação, na parte conclusiva, anota que a pretensão recursal está malferindo a coisa julgada o desrespeito as decisões judiciais a respeito da matéria, Recurso Repetitivo Tema 724/STJ, (Recurso Especial 1.391.1980-RS) e Repercussão Geral tema 848/STF, no ARE 901.963/SC).

Compulsando os autos, registra-se que a instituição financeira (BB) apresentou resposta contrária ao posicionamento recursal, anotando correção da sentença, pugna pela sua manutenção desta e as conseqüências advindas.

Quanto o bastante. Peço dia para julgamento.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Voto.

Colenda Câmara.

DA PRELIMINAR – Sustenta o apelante, em primeiro aspecto, deferir-lhe a prestação jurisdicional gratuita já que, segundo alega, está a preencher os requisitos legais. Sustenta o apelante que requereu os benefícios da Lei 1.060/50 e até a presente data não foi apreciada. Discordou a instituição financeira em grau recursal (contrarrazões) ao argumento de que, deve ser feito de forma processual para verificação de que o postulante tem direito e com provas existentes. Sustenta, por outro lado, que as custas podem ser parceladas, sustentando, no caso, o prescrito no § 6º, do CPC.

Deve ser visto, inicialmente, que, emendando a inicial e juntando documentos, o apelante requereu ao magistrado de piso a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, de acordo com a lei de regência. E, por outro lado, conquanto que o feito tenha se desenvolvido normalmente, chegando à fase sentencial, este incidente restou não apreciado pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

Neste contexto, como prescrito no § 1º, do artigo 1.013, do CPC, esta questão, ainda não decidida pelo juiz de piso, pode ser apreciada por este sodalício e assim o faço.

Dissecado este aspecto, temos que a instituição financeira (BB) em relação à pretensão esposada pelo apelante, pela prestação jurisdicional gratuita, resumiu tão somente discutir a forma do pedido, requerimento acostado dentro dos autos quando da emenda da inicial.

Pois bem.

Sem alongar no assunto, o Código de Processo Civil, a rigor do prescrito no art. 283 do CPC anota que o erro de forma do processo acarreta nulidade apenas em relação a atos inaproveitáveis, o que não é caso em comento. O pedido foi feito e, em relação à substância da pretensão (deferimento da justiça gratuita) nada manifestou a instituição financeira apelada.

Por outro lado, reside para o deferimento da justiça gratuita a presunção de sinceridade do pedido e, conquanto que esta tenha cunho relativo, no caso em apreço, as provas dos autos indicam que o apelante está a merecer litigar sob o pálio da gratuidade da justiça. Compulsando os autos, quer em relação aos documentos apresentados em primeiro grau de jurisdição que não foram analisados e decididos, quer em relação aos apresentados em grau recursal, dão conta de que se trata de uma pessoa idosa, aposentado e que recebe do INSS o valor bruto correspondente a um salário mínimo, sobejando o líquido valor inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais).

E, segundo o CPC, artigo 98, não se exige demonstração de ser o postulante miserável ou mesmo ter bens. O que a lei determina, segundo o posicionamento adotado pelo vigente diploma processual civil é a demonstração de insuficiência de recursos, isto e, situação eminentemente financeira e não de ordem patrimonial, ficando aqui o necessário registro.

Entretanto se, posteriormente, for constatada a má fé da parte, pretensão de lesar o erário, este poderá ser condenado em multa que poderá atingir até 10 (dez) vezes do valor das devidas, conforme se verifica na determinação do parágrafo único, artigo 100, do Código de Processo Civil.

Com estes argumentos, quando o bastante, defiro em favor do apelante os benefícios da gratuidade da prestação jurisdicional requerida.

É como voto.

Mérito.

Colenda Câmara.

É incontroverso que o apelante não é associado do IDEC – Instituto de Defesa do Consumidor, razão pela qual, a ação foi julgada improcedente. O primeiro aspecto a abordar que, em relação à conclusão, cometeu um ligeiro lapso jurídico o magistrado que subscreveu a sentença recorrida. No caso, se a questão é de ausência de ser associada no IDEC, a questão deveria ser encarado como carência, julgamento sem apreciação do mérito, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – verificar ausência de legitimidade ou interesse processual.

Em que pesem os argumentos trazidos pelo magistrado, aliás, substanciosos em todo o seu contexto, discordo do seu posicionamento.

A questão vertente é protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem publica e interesse social. Por tal aspecto, quanto à tese de ilegitimidade, segundo penso, porque, àquela decisão proferida na sentença na ação civil publica perante a 12ª. Vara da Comarca de Brasília-DF, segundo penso, respeitando posicionamento contrario, produziu efeitos ‘erga omnes’, isto é, atinge a todos, independente ou não de estar o poupador filiado ao IDEC.

A distinção dos direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078/90, assim estabelece:

'Art. 81 – A defesa de interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida individualmente, ou a titulo coletivo:

parágrafo único -..... A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:..

I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstancias de fato;

II – para interesses coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III – interesses ou direitos individuais homogêneos assim entendidos os decorrentes de origem comum.'

De outro lado, lançamos mãos no inciso III e IV, do artigo 82 do CDC onde, de forma clara anota que a ACP, anotam que são legitimados concorrentes:

'III – as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indiretamente destinada à defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código.

IV – as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre os seus fins institucionais a defesa e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear’.

Portanto, anotar que somente os associados do IDEC estão legitimados a executarem aquela ação civil publica, respeitando posicionamentos contrários, não pode subsistir.

E conquanto existam associados, conforme o estatuto do IDEC, no parágrafo único, do artigo 1º, assim está definido a sua finalidade:

‘A missão do IDEC é a defesa dos consumidores, na sua acepção mais ampla, representando-os nas relações jurídicas de qualquer espécie, inclusive com as instituições financeiras e com o Poder Público. (sic).

De outro lado, o objetivo do IDEC, segundo o estipulado no art. 3ª, alíneas ‘a’ a ‘i’, é dar apoio total a todos os consumidores, independente destes serem associados ou não, situação que não pode ser desconsiderado. O que está claro impede interpretação extensiva sobretudo para restringir direitos.

O que está claro não pode ser interpretado de forma diversa e, neste contexto, a missão do IDEC é a defesa dos consumidores, indistintamente. Se assim não o fosse, o artigo 1º estaria redigido como defesa dos associados e não dos consumidores, de forma ampla.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial nº 1.391.198/RS, sob a ótica de recurso repetitivo (art. 543-C, do CPC/1973), consagrou o entendimento de que:

a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal;
b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa, também por força da coisa julgada, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC.

Veja-se:
‘AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n.1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.
2. Recurso especial não provido.
(Resp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014)’.

Em julgamento realizado em data de 18/06/2020, o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, tratando do assunto em comento, assim manifestou:

‘EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - LEGITIMIDADE DE TODOS OS POUPADORES OU SEUS SUCESSORES - ASSOCIAÇÃO AO IDEC - DESNECESSIDADE- LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO- NECESSIDADE- PERÍCIA- REALIZAÇÃO- HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS- ILIQUIDEZ- INEXISTÊNCIA- O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial nº 1.391.198/RS, sob a ótica de recurso repetitivo (art. 543-C, do CPC/1973), consagrou o entendimento de que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa, também por força da coisa julgada, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC.- Tendo ocorrido a liquidação do título exeqüendo por arbitramento, com a realização da prova pericial, sob o crivo do contraditório, não há falar em iliquidez do título exeqüendo , sendo devida sua homologação, notadamente diante da inexistência de alegação e comprovação de erro de erro no valor apurado pela prova pericial. (AI 0873850-61.2016..13.000 (1), julgado em 18/06/2020. Relator Desembargador LUCIANO PINTO)’.

‘EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO IDEC. LEGITMIDADE ATIVA. PRESENÇA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. - De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, é inegável a legitimidade ativa de o poupador titular de conta poupança administrada pelo requerido à época do Plano Verão, ainda que não filiado ao IDEC e independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal. Em fase anterior ao ajuizamento de execução individual do título executivo judicial, decorrente de ação civil pública, deve ser promovida a liquidação prévia da sentença coletiva, nos termos do art. 475-A do Código de Processo Civil. V.v. - Não sendo possível o cumprimento da sentença proferida em ação civil coletiva com base em simples cálculos aritméticos, de rigor que se proceda à sua liquidação por arbitramento, sendo determinada a realização de perícia contábil para prévia apuração do montante da condenação, nos termos dos artigos 509, I, e 510 do CPC/15.
AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0105.13.032889-8/001, julgado em 09/07/2020, Relator Desembargador ROGÉRIO MEDEIROS)’.

Por outro lado, no caso em comento, não estando presentes aspectos suficientes para a aplicação do § 1º, do artigo 1.013 do CPC, ausência de causa madura, não reside possibilidade jurídica de prosseguir com este julgamento resumindo, tão somente, na anulação da sentença. E, como anotado linhas acima, a questão não era de improcedência (que é mérito) e sim de carência (condições da ação), ficando aqui o registro e o devido conserto.

Derradeiramente, não sendo possível a continuação de julgamento, na forma do § 1º
, artigo 1.013 do CPC, causa ainda não madura, este sodalício somente pode ater-se a anulação da sentença e determinação do retorno dos autos à instância de primeiro grau, para seu regular prosseguimento.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso e lhe dou provimento para, em primeiro passo, modificar a sentença quando anotou IMPROCEDÊNCIA substituindo por CARÊNCIA e, seqüência, ANULÁ-LA, determinando o retorno dos autos para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020